Tribunal: TJSP
Processo: 3003997-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Certidão de Dívida Ativa (CDA). Decisão que acolheu parcialmente a exceção e determinou à FESP o pagamento de honorários de sucumbência, segundo os critérios do §3o do art. 85 do Código de Processo Civil, incidentes sobre a diferença apurada entre o valor atual do débito e aquele calculado após as modificações constantes desta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Certidão de Dívida Ativa (CDA). Decisão que acolheu parcialmente a exceção e determinou à FESP o pagamento de honorários de sucumbência, segundo os critérios do §3o do art. 85 do Código de Processo Civil, incidentes sobre a diferença apurada entre o valor atual do débito e aquele calculado após as modificações constantes desta decisão. Pedido da agravante de exclusão ou diminuição da condenação da FESP ao pagamento de honorários advocatícios. Impossibilidade. Princípio da causalidade. Aplicabilidade. Obrigatoriedade da parte vencida que deu causa à exceção de pré-executividade arcar com as verbas de sucumbência. Fixação da verba honorária nos termos do artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil de 2015, tendo-se em vista a natureza da causa, grau de complexidade da demanda e o tempo despendido para o deslinde da controvérsia. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003997-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio das Pedras, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada INDUSTRIA DE BEBIDAS PARIS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003997-76.2019.8.26.0000 -Voto no 10.219/2019 - lof
2
ACF no 10.219/2019 PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento: 3003997-76.2019.8.26.0000
Comarca de Rio das Pedras
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravada: Indústria de Bebidas Paris Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de pré-
executividade. Certidão de Dívida Ativa (CDA). Decisão que
acolheu parcialmente a exceção e determinou à FESP o pagamento
de honorários de sucumbência, segundo os critérios do §3o do art.
85 do Código de Processo Civil, incidentes sobre a diferença
apurada entre o valor atual do débito e aquele calculado após as
modificações constantes desta decisão. Pedido da agravante de
exclusão ou diminuição da condenação da FESP ao pagamento de
honorários
advocatícios.
Impossibilidade.
Princípio
da
causalidade. Aplicabilidade. Obrigatoriedade da parte vencida que
deu causa à exceção de pré-executividade arcar com as verbas de
sucumbência. Fixação da verba honorária nos termos do artigo 85,
§ 3o do Código de Processo Civil de 2015, tendo-se em vista a
natureza da causa, grau de complexidade da demanda e o tempo
despendido para o deslinde da controvérsia. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra a r. decisão que conheceu e acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar incidentalmente a
inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09 no ponto em que
autorizou a incidência de juros moratórios em índices superiores ao
estabelecido pela Taxa Selic, ficando os juros limitados ao percentual da taxa
mencionada. A FESP foi condenada ao pagamento de honorários de
sucumbência, segundo os critérios do §3o do art. 85 do Código de Processo
Civil, incidentes sobre a diferença apurada entre o valor atual do débito e
aquele calculado após as modificações constantes desta decisão. Além disso,
foi determinada a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 987

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003997-76.2019.8.26.0000 -Voto no 10.219/2019 - lof
3
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Alega a agravante que “ainda que a Fazenda não houvesse
sucumbido de parte mínima do pedido, como acima explicitado, o que só se admite
a título de argumentação, a condenação em honorários advocatícios só poderia
ocorrer na hipótese de extinção, ainda que parcial, da execução fiscal, o que não
ocorreu no caso em tela. O novo Código de Processo Civil afastou esta
possibilidade, especialmente porque o artigo 85 afirma que a sentença condenará
o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Já o artigo Art. 203 deixa
claro que sentença é considerada apenas o pronunciamento por meio do qual o juiz,
com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento
comum, bem como extingue a execução. A exceção está prevista no § 1 o do mesmo
artigo: São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente. Ora, se a nulidade ou a ausência de condição da
ação deve ser alegada por singelo requerimento da parte, foi porque o legislador
pretendeu diferenciar esse meio de pedido simplificado daqueles incidentes
mencionados no artigo 85 que implicam na condenação do vencido ao pagamento
de honorários. Diante da redação legal, a conclusão é de que não são cabíveis
honorários em sede de exceção de pré-executividade, em obediência ao princípio da
legalidade e das normas mencionadas, até porque a matéria foi totalmente
disciplinada pelo novo CPC e não admite ampliação”. Requer “seja dado
provimento ao presente recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada,
para excluir a condenação da FESP ao pagamento de honorários advocatícios ou
para diminuí-la. Também se requer faça-se expressa menção aos dispositivos
constitucionais e de lei federal aqui mencionados, para fins de prequestionamento”.
Não foi requerido efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta diante da possibilidade de
julgamento imediato do feito sem prejuízo à parte contrária.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003997-76.2019.8.26.0000 -Voto no 10.219/2019 - lof
4
Pelo princípio da causalidade, a agravante foi obrigada a
apresentar exceção de pré-executividade para abrigar sua pretensão. Nesse
sentido, nos ensina Nelson Nery Jr. e Rosa Maria A. Nery, CPC Comentado,
3a edição, p. 296:
“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à
propositura da demanda ou à instauração de incidente processual
deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às
vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a
solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas
despesas do processo”.
De igual modo é o entendimento já exarado por este E.
Tribunal de Justiça:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Exceção de pré-executividade
parcialmente acolhida. Insurgência para fixação da verba
honorária. Acolhimento. Entendimento do STJ que o acolhimento
parcial da exceção de pré- executividade, ainda que com o
prosseguimento da execução, enseja a fixação de honorários,
considerando o êxito obtido pela parte e o exercício do
contraditório. Arbitramento, na hipótese, por razões de equidade,
conforme o CPC de 1973. Enunciado administrativo no 7 do STJ.
Recurso parcialmente provido. (AI no 2176018-80.2016.8.26.0000;
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi; Comarca: Ibaté; Órgão
julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
27/10/2016; Data de registro: 27/10/2016).
Honorários advocatícios. Execução Fiscal. Exceção de pré-
executividade parcialmente acolhida, para afastar a incidência da
taxa prevista na Lei Estadual no 13.918/2009, nesta parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003997-76.2019.8.26.0000 -Voto no 10.219/2019 - lof
5
declarada inconstitucional, determinando-se a aplicação da taxa
SELIC sobre o débito tributário. Devida a condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação
do princípio da causalidade. Precedentes. Agravo de instrumento
provido. (AI no 2176055-10.2016.8.26.0000; Relator(a): Aroldo
Viotti; Comarca: Ibaté; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 17/10/2016; Data de registro:
17/10/2016).
Nesse sentido é didático o voto da relatoria do E. Relator
Ponte Neto, proferido no Agravo de Instrumento no
2135038-86.2019.8.26.0000 (Comarca: São Paulo / Órgão julgador: 8a
Câmara de Direito Público / Data do julgamento: 24/07/2019), em caso
análogo, cujos fundamentos abaixo transcritos adotam-se também como razão
de decidir:
“(...) O acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, gera
o dever do exequente de pagar honorários advocatícios.
Entendo que assiste razão à empresa recorrente, ante o princípio da
causalidade, pois a parte executada foi obrigada a buscar provimento
jurisdicional (exceção de pré-executividade) para abrigar sua pretensão.
Nesse sentido: ensinamento de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria A. Nery, CPC
Comentado, 3a edição, p. 296: “Pelo princípio da causalidade, aquele que deu
causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual
deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o
princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas
questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.”.
Verifica-se, do teor do processo, que a Magistrada afastou a forma de cálculo
dos juros utilizada na CDA e determinou sua substituição pela taxa Selic, para
a devida incidência sobre o débito da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003997-76.2019.8.26.0000 -Voto no 10.219/2019 - lof
6
Nesta toada, uma parte da execução foi extinta, cabendo, no caso, o teor do
artigo 85, § 3o, I, do CPC, in verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido
a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 3o - Nas causas em que a
Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos (...)”.
No caso, a fixação da verba honorária observou o disposto no
art. 85,§ 3o, do CPC/2015, não devendo ser reduzida, tendo-se em vista a
natureza da causa, grau de complexidade da demanda e o tempo despendido
para o deslinde da controvérsia.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator